Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMBOIO DO CÃO". PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. PACIENTE QUE SE ALEGA PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. OUTRO, QUE ARGUMENTA SER PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Pacientes denunciados por incursão no artigo 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei no 12.850/2013, acusados de integrar a organização criminosa denominada "Comboio do Cão", com larga atuação em crimes dolosos contra a vida, crimes patrimoniais, porte e venda de armas de fogo de uso restrito, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes. Permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, instando impedir a atuação da temida organização criminosa.
No tocante ao alegado excesso de prazo, cuida-se de processo complexo, com imputações variadas e graves, inúmeras diligências, além da pluralidade de réus (dezenas de investigados). E, nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Lei no 12.850/2013, o prazo para a instrução criminal, presos os acusados, é de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por mais 120 (cento e vinte) dias. Adite-se que o prazo não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na espécie, não se verifica excesso de prazo injustificado atribuível ao juízo ou à acusação, principalmente em face das características próprias do processo, conduzido por colegiado de primeiro grau, já saneado, revigorada, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva dos pacientes.
No que se refere à COVID-19, seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial no 7, de 18/03/20, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias. Embora já haja notícia de contaminação de presos no sistema penitenciário, a situação, segundo o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, “segue sob controle”, com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos. Há informação, também, de que cada unidade prisional reservou uma área específica para acomodar, de forma isolada, detentos que eventualmente apresentem sintomas de contaminação. Uma triagem de todos os presos com sinais de gripe é realizada frequentemente com isolamento preventivo e realização de teste para coronavírus. Kits para testes rápidos foram obtidos para serem aplicados nos presos que tiveram contato com os infectados e nos servidores que integram as equipes dos agentes que testaram positivo. Ademais, a Secretaria de Saúde informou que solicitou apoio do Exército Brasileiro para instalar um hospital de campanha dentro do complexo penitenciário do DF, com os equipamentos necessários e leitos dotados de respiradores para promover atendimento aos detentos, em caso de necessidade.
No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Na verdade, em caso de necessidade, o detento, no sistema penitenciário do Distrito Federal, terá atendimento imediato, algo que, possivelmente, fora, não conseguiria. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação dos pacientes.
Inviável a prisão domiciliar, por ausência de comprovação dos motivos alegados (extrema debilidade por motivo de doença grave, ausência de tratamento médico dentro da unidade prisional e imprescindibilidade para cuidar do filho de 6 anos de idade ou ser o único responsável pela criança - exigências do art. 318, CPP).
Ordem denegada.